Tribunal: TJDFT
Processo: 0761366-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA OBSTÉTRICA. CARGA HORÁRIA 20H/S. CENTRO OBSTÉTRICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora/recorrida as férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e, consequentemente, condenar o réu a pagar a autora/recorrida a importância de R$ 3.966,31, atualizado até dia 09/07/2024 conforme planilha de ID. 214039539.”.
3. Alega que o Juízo "a quo" aplicou a legislação que não tem incidência ao caso, pois, a recorrida não é lotada no rol taxativo da norma vigente, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 68925946.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da discussão consiste em: i) recebimento do recurso em seu duplo efeito; e ii) analisar se a recorrida preenche os requisitos para usufruir de 20 (vinte) dias de férias por semestre.
IV. Razões de Decidir
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do Art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo
7. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário.
8. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, ID 68925924, pág. 1/8, a qual estabeleceu em seu item 19 que: "Servidor(a) da Carreira de Assistência Pública à Saúde que, embora sua lotação não esteja descrita no rol taxativo da norma vigente de férias semestrais, mas exerce parte de sua carga horária em uma das unidades descritas no rol taxativo, tem direito a férias semestrais, desde que o servidor labore no mínimo 20 (vinte) horas semanais, em locais contemplados com essa possibilidade (conforme legenda no trakcare, relatório de produtividade), pelo período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, desde que não exerça atividades meramente burocráticas e devidamente atestado pela chefia imediata, conforme Parecer no 993/2008-PROPES/PGDF. (Vide Circular no 10/2017-SES/SUGEP/DIAP, de 16/11/2017.”.
9. Ressalta-se que, no caso dos autos, a recorrida, Enfermeira Obstétrica, comprovou que exerce 40 (quarenta) horas/semanais, sendo 20 (vinte) horas no Núcleo de Controle e Infecção Hospitalar e 20 (vinte) horas no Centro Obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília, ID 68925920, pág. 14, 21, 23 e 25.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital no 3.320/2004;
Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019-SES/SUGEP/COAP/DIAP;
Parecer no 993/2008-PROPES/PGDF.